Tribunal: TJDFT
Processo: 0034598-02.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0034598-02.2014.8.07.0007 Classe judicial: Embargos de declaração Embargante: MRV Engenharia e Participações S/A Embargado: Eduardo Medeiros de Noronha D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade MRV Engenharia e Participações S/A (Id. 16003300) contra o acórdão (Id. 15813517) que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator